Tribunal: TJDFT
Processo: 0754840-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0754840-44.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA PACIENTE: RAYSSA ROSA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O A liminar foi indeferida em Plantão Judicial pelo e. Desembargador Ângelo Canducci Passareli (fls. 71/78). Em 8/1/2024, o impetrante solicita a reapreciação do pleito liminar (fl. 83). Os autos informam a ocorrência do crime descrito no artigo 157, §1o e §2o, inciso II, do Código Penal pela paciente, uma vez que ela foi surpreendida subtraindo produtos em um supermercado, tendo, na ocasião, arremessado uma garrafa de metal contra o gerente do local no intuito de facilitar a fuga, lesionando-o (fl. 36). Consta ainda dos autos que, apesar de primária, ela foi recentemente beneficiada com a liberdade provisória pela prática de outro crime patrimonial (fls. 46/47). Neste contexto, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. Além disso, não se perde de vista que a prática de crime com violência ou grave ameaça a pessoa constitui óbice à substituição da prisão preventiva pela domiciliar à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, nos termos do artigo 318, inciso I, do Código de Processo Penal. Cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 9 de janeiro de 2024 18:08:51. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora